Tribunal: TJMT
Processo: 1004821-24.2023.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004821-24.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cancelamento de vôo]
Relator:
JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE PAZINI - CPF: 924.655.791-34 (APELADO), HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS - CPF: 005.270.801-28 (ADVOGADO), SILVANA POTRICH CESCON - CPF: 900.366.030-15 (ADVOGADO), SOLANGE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 002.561.191-71 (APELADO), A. P. P. - CPF: 102.165.341-19 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - VALOR DA CONDENAÇÃO ADEQUADA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos.

II - A justificativa trazida pela recorrente quanto ao descumprimento contratual, no que tange o prazo contratado pela viagem, decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade.

III - Ao fixar o quantum indenizatório, o magistrado deve pautar-se por não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, compensatória e punitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1004821-24.2023.8.11.0040 interposto por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A contra sentença proferida nos “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga com P. P. E OUTROS perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 204879325 o magistrado a quo julgou procedente a pretensão inicial para o fim de condenar a parte ré AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, para cada autor(a), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, CTN), e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ). Condenar a parte ré AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. a restituir aos autores a importância de R$ 1.367,01 (mil, trezentos e sessenta e sete reais e um centavo), a título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, CTN), e correção monetária pelo índice INPC, desde o desembolso da quantia.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 12% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 204879326 que o voo adquirido pelos Recorridos sofreu um cancelamento em razão de manutenção da aeronave. No entanto, ora a Recorrente tomou todas as devidas providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal, conforme se verificará. Durante a inspeção técnica de segurança realizada antes de cada decolagem, a equipe da AZUL identificou uma falha mecânica na aeronave, razão pela qual o voo da os Recorridos necessitou ser cancelado;

Aduz que o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas, pois o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros. Não obstante, a Recorrente cumpriu com o contrato firmado com os Recorridos, qual seja, levar o passageiro ao seu destino final. Por óbvio, as facilidades oferecidas paros Recorridos foram por mera liberalidade da AZUL, sempre pautada na excelência de atendimento que a companhia dispõe aos seus clientes.

Afirma que na realidade se observa dos fatos narrados, é que a parte Autora experimentou um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade, de forma a ensejar a reparação pecuniária;

Sustenta que através dos dados apresentados, a Ré não visa eximir-se de eventual transtorno causado ao consumidor, entretanto, requer a redução do valor atribuído aos danos morais. Diante de tudo o que fora exposto, na remota hipótese do não acolhimento integral do recurso, a Recorrente requer a minoração do valor fixado a título de danos morais

Requer seja dado provimento ao presente recurso para que seja reformada a r. sentença de 1º grau para julgar improcedente o pedido dos Recorridos, deixando de condenar a Recorrente no valor arbitrado a título de danos morais e danos materiais. Por outro lado, na remota hipótese de não entenderem ser caso de improcedência da demanda, requer se digne Vossas Excelências em, ao menos, minorarem o valor da condenação imposta.

Contrarrazões sob ID. 204879329.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada por A. P. P, representada por seu genitores LUIS HENRIQUE PAZINI e SOLANGE DE OLIVEIRA PEREIRA, ora apelados, em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, ora apelante.

Narrou a parte autora que foi surpreendido com o cancelamento do voo 4052, de Cuiabá/MT para Sorriso/MT, com previsão de saída para 11h40min e chegada às 12h20min no dia 07/04/2022. Relatam que a opção dada foi um retorno terrestre (ônibus) ou realocação em voo para dois dias depois. Ocorre que, pelo fato da menor Ayla ter problemas de saúde, resolveram locar um carro privativo e realizar o trajeto.

A requerida apresentou contestação. No mérito, assevera que o cancelamento ocorreu em virtude de manutenção emergencial e falha mecânica na aeronave, circunstâncias que se encontram fora do alcance da empresa aérea, tendo, entretanto, ofertado transporte via terrestre ao destino final, motivo pelo qual discorda do dano material pleiteado. Defende a inexistência de falha na prestação do serviço e a inexistência de danos morais.

O juiz a quo julgou a ação procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, e a restituir aos autores a importância de R$ 1.367,01 (mil trezentos e sessenta e sete reais e um centavo), a título de danos materiais.

A tese recursal funda-se na inexistência de danos morais ou, em pedido sucessivo, redução do quantum indenizatório.

Em sentença consignou o magistrado diretor:

“(...)

Direto ao ponto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço de transporte fornecido pela empresa requerida, a qual não apresentou prova documental que ampare as alegadas justificativas para o cancelamento do voo. As alegações de reparo emergencial e falha mecânica são vazias e estão destituídas de suporte probatório mínimo, ônus de incumbência da empresa aérea.

Ademais, problemas técnicos na aeronave representam o próprio risco da atividade, configurando-se fortuito interno, o que não elide a responsabilidade do fornecedor do serviço.

Assim, aplica-se à hipótese a norma contida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual o fornecedor possui responsabilidade civil objetiva, isto é, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados em virtude de defeito/falha na prestação dos serviços. Trata-se, como dito, de responsabilidade objetiva calcada na teoria do risco do empreendimento.

O dano moral está caracterizado e decorre da frustração da legítima expectativa dos consumidores em utilizar o serviço contratado, o que não foi possível em virtude da conduta desidiosa da requerida, a qual, para além de não cumprir com exatidão o contrato de transporte, ofereceu opção de realocação em voo para apenas dois dias depois do infortúnio.”

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII).

Como bem observado, é incontroversa a relação jurídica comercial entre os litigantes que entabularam contrato de prestação de serviço de transporte aéreo, é cediço também o cancelamento ilegal do voo contratado, que por consequência gera dever de indenizar.

Não restam dúvidas de que o atraso do voo do apelante caracterizou um serviço defeituoso, realizado de maneira ineficiente, descumprindo a companhia área a obrigação que tinha de honrar com itinerário avençado e as legítimas expectativas dos consumidores, ao adquirir o bilhete aéreo que previa itinerário.

A justificativa trazida pela recorrente (manutenção não programada) quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo contratado pela viagem decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade.

Para distinguir a diferença entre caso fortuito externo e interno e o enquadramento apenas daquela modalidade nas hipóteses excludentes de responsabilidade, transcreve-se o seguinte trecho da lição de Bruno Miragem (MIRAGEM, Bruno. Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 287):

“Atualmente, sobretudo em face da responsabilidade pelo risco, responsabilidade objetiva, nos moldes do regime estabelecido pelo CDC, doutrina e jurisprudência vêm estabelecendo uma outra distinção, no que se refere ao caso fortuito capaz de excluir a responsabilidade do agente. Trata-se da diferenciação entre o caso fortuito interno e o caso fortuito externo, admitindo-se que apenas quando se trate da segunda hipótese (externo), existiria excludente de responsabilidade. O caso fortuito interno consistiria no fato ‘inevitável e, normalmente, imprevisível que, entretanto, liga-se à própria atividade do agente. Insere-se, portanto, entre os riscos com os quais deve arcar aquele, no exercício da autonomia privada, gera situações potencialmente lesivas à sociedade’. Já o caso fortuito externo é aquele fato estranho à organização ou à atividade da empresa, e que por isso não tem seus riscos suportados por ela. Com relação a este, sustenta-se sua aptidão para excluir a responsabilidade objetiva.”

Assim, o argumento apresentado não é suficiente para esquivar-se da demonstrada falha na prestação dos serviços, destarte, presente o dever de indenizar.

A Resolução nº 141/2010 da ANAC, prevê que o passageiro deverá ser informado, com antecedência mínima de 72h do horário previsto de partida, em caso de cancelamento programado de voo. Vejamos:

“Art. 7º O transportador deverá informar o passageiro, imediatamente, sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço e seu motivo pelos meios de comunicação disponíveis.

§ 1º O cancelamento programado de voo e seu motivo deverão ser informados ao passageiro com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas de antecedência do horário previsto de partida.

§ 2º Quando solicitada pelo passageiro, a informação deverá ser prestada por escrito pelo transportador.”

Ocorre que nada foi comunicado à apelante, que teve o voo cancelado e somente conseguiu chegar ao seu destino vez que providenciou outra maneira a suas custas e providencias. Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço, emerge o dever de indenizar.

A respeito do tema, é a seguinte a orientação jurisprudencial:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. ATRASO EM VOO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento' (STJ. AgRg no AREsp 13.283/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 17/5/2012, DJe 15/6/2012). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DOS HORÁRIOS DO VOO. POSTERIOR CANCELAMENTO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA A EXCLUDENTE. RISCO DO EMPREENDIMENTO.INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO. (TJRR – AC 0010.16.805489-7, Rel. Des. ALMIRO PADILHA, 1ª Turma Cível, julg.: 14/07/2017, public.: 21/07/2017, p. 23) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL OVERBOOKING. PROSSEGUIMENTO DA VIAGEM SOMENTE NO DIA SEGUINTE. AUTORA CRIANÇA DE TENRA IDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. (TJRR – AC 0820342-26.2018.8.23.0010, Rel. Des. ELAINE BIANCHI, 1ª Turma Cível, julg.: 08/12/2019, public.: 10/12/2019)

Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos.

Nesse caso, tenho que os transtornos sofridos pela apelada, em decorrência da situação criada por responsabilidade da ré, foram capazes de atingir os valores morais tutelados pelo art. 5º, X, da Constituição da República, impondo-se a compensação pela lesão causada.

Evidente que o fato é que a má prestação dos serviços propostos pela apelada importou em inequívoca causa de sofrimentos psíquicos graves ao apelante que ficou em situação que, em muito, ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou transtorno do cotidiano, diante do desconforto experimentado.

Neste sentido corrobora entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – PERÍODO SUPERIOR A 03 HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC. Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do ATRASO injustificado do vôo, por período superior a 03 HORAS, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral. A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como àqueles adotados por esta e. Corte.” (N.U 0019428-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

Com efeito, é patente que a tranquilidade e o bem-estar do consumidor, rompidos pela perturbação psíquica, causada pela dor resultante da ação injusta de terceiros, dá lugar à reparação civil, como meio de compensar o dano moral através de sensações que possam, ao menos, minimizar o sentimento de pesar, sendo preciso compensar a perda, o ultraje, o abatimento moral, etc., com indenização que, de modo indireto, proporcione atenuação a lesão produzida.

O dano moral no presente caso é inquestionável, cabendo verificar o valor da condenação a título de danos morais, resta sopesar o montante fixado.

Vale registrar que a indenização nestes casos deve ser arbitrada de modo que não converta o sofrimento em meio de captação de lucro indevido, pois não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, como também deve atender ao caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

Assim, o magistrado deve pautar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer a vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo, sobretudo, aos critérios da razoabilidade e equidade.

À vista disso, ante as particularidades do caso e respeitando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que os critérios utilizados para fixar o valor arbitrado a título indenizatório foram devidamente obedecidos, assim, não merece reforma a sentença.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 15% (quinze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024